Tribunal: STF
Processo: Rcl 72489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por CRISTIANO DE SOUZA NASCENTE, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo n. 0108306-74.2024.5.01.0000, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na Ação Rescisória n. 2.440 AgRg.



    2. Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada se refere à ação anulatória em que o autor pleiteava “o corte anulatório da sentença homologatória HTE 0100335-74.2021.5.01.0022, para que o juiz de 1° piso conhecesse todos os fatos e direito suprimidos do obreiro” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu que (e-doc. 5):



    “Trata-se de ação anulatória ajuizada por CRISTIANO DE SOUZA NASCENTE em face de FRIGOMIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, no  sentido de  que ‘Seja julgado procedente o pedido de corte anulatório e, em sede de juízo anulatório, julgada extinta a homologação de transação extrajudicial no 0100323-46.2021.5.01.0059, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV do CPC’. 



    Nos termos do artigo 17, do regimento interno deste Tribunal: ‘Compete à Subseção Especializada em Dissídios Individuais I (SEDI-I) processar e julgar:  a) as ações rescisórias, salvo aquelas propostas contra sentenças normativas; b) as tutelas provisórias relativas a ações rescisórias’.



    Diante disso, extingo a ação por incompetência desta SEDI-I, nos termos do artigo 485, do CPC.”. 



    Sustenta que “outras duas vezes, o reclamante buscou amparo também da Seção de Dissídios Coletivos SDIC, sendo sabedor que esta C. Turma é responsável por dissídios coletivos e também por ações rescisórias, e também uma vez mais da SDI, sendo que todas as Turmas foram contundentes para sequer analisar o corte anulatório” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “a homologação de transação extrajudicial n° 0100335-74.2021.5.01.0022 foi ajuizada com objetivo precípuo [de] fraudar a legislação e obter o réu quitação plena, geral e irrestrita das verbas trabalhistas devidas ao trabalhador, lhe pagando tão somente as verbas decorrentes da rescisão contratual, visando impedir que o mesmo viesse postular outras parcelas que entende lhe serem devidas no curso da contratualidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “por uma questão de ordem e tendo sido realizada a subsunção do fato às normas preconizadas por este Supremo Tribunal Federal, não excede o limite do necessário requerer a anulação da homologação de transação extrajudicial n° 0100335-74.2021.5.01.0022, tanto pelo E. TRT 1, quanto por esta Suprema Corte, para que seja conhecida toda a matéria incontroversa no tocante aos direitos trabalhistas suprimidos do reclamante” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a anulação das decisões do processo originário, e no mérito, a confirmação da cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se na presente Reclamação se a autoridade reclamada ao extinguir ação rescisória por incompetência do juízo, teria violado decisão desta Corte. 



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. O paradigma indicado pela parte reclamante trata-se de ação rescisória cuja ementa consta que:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO APENAS FORMALIZA ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES. A AÇÃO CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA É A ANULATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória. II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    6. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Verifico que o reclamante alega violação à decisão proferida pelo STF, indicando paradigma destituído de efeito vinculante, portanto, incapaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente